Tribunal: TJSP
Processo: 0015121-29.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais. Compra e venda de veículo usado. Ausência de transferência do bem acarretando débitos de IPVA, DPVAT, licenciamento e multas à Autora. Sentença de procedência da ação. Necessidade de afastamento da condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Obrigação administrativa de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais. Compra e venda de veículo usado. Ausência de transferência do bem acarretando débitos de IPVA, DPVAT, licenciamento e multas à Autora. Sentença de procedência da ação. Necessidade de afastamento da condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Obrigação administrativa de comunicação da venda ao DETRAN que é solidária entre alienante e adquirente. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça pela relativização da solidariedade quando estiver comprovada a transferência do veículo. Responsabilidade pelos débitos que devem recair sobre a Ré, que comprovadamente adquiriu o veículo através de financiamento bancário e detém a posse do veículo desde 2008. Danos morais não caracterizados. Autora que deu causa ao próprio infortúnio por não comunicar a venda do veículo ao Detran (art. 134 do CTB). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.